Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-61.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704500-61.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDRE PIRES MOREIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID: Num. 72784278. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador